Tribunal: STF
Processo: HC 206799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Gustavo Weber, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 686.187SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o regime inicial fechado, ante a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). 
    Sustentam os impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Aduz, ainda, que foi fixado o regime inicial fechado à míngua de fundamentação idônea.
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão condenatório até o julgamento do presente writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “aplicar o tráfico privilegiado, com a redução de pena em grau máximo, bem como para fixar o regime de cumprimento de pena exclusivamente com o quantum de pena aplicado.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 
    2. No caso, o agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
    3. Agravo regimental não conhecido.” 
    A decisão monocrática proferida pelo eminente Relator e mantida pelo mencionado julgamento colegiado está assim fundamentada quantos às questões trazidas nesta impetração:
    “(...) extrai-se que a Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, a qual não está adstrita à semana que antecedeu o flagrante, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 
    Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
    (…)
    (…) extrai-se que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido com base na existência de circunstância judicial desfavorável, sopesada na primeira fase da dosimetria, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No ponto, importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido:”
    Os julgados em questão não evidenciam ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    A respeito da fixação do regime inicial fechado, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga apreendida), houve valoração negativa.
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, fica autorizada a imposição do regime mais gravoso. 
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente